Tribunal: TJMT
Processo: 0002716-49.2018.8.11.0046
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002716-49.2018.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), A. G DA SILVA - TRANSPORTES - CNPJ: 07.775.212/0001-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JULGADA PROCEDENTE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR INDEFERIDA - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - ALEGADA OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”
(Decreto-Lei nº 911/69).

Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação de teses ou pedidos não invocados no momento processual oportuno.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 0002716-49.2018.8.11.0046

Embargante
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. - Sicoob Credisul

Embargado
: A. G. da Silva Transportes

1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. - Sicoob Credisul de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JULGADA PROCEDENTE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR INDEFERIDA - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário” (Decreto-Lei nº 911/69).

Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação de teses ou pedidos não invocados no momento processual oportuno.

Embargos
(Id.
200785688
): Afirma que o v. acórdão é obscuro, porquanto afirma que requereu, na petição inicial, a busca e apreensão do veículo e, caso não fosse possível, que houvesse a conversão da demanda em ação de execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. - Sicoob Credisul
foram opostos a fim de sanar obscuridade apontada no acórdão que negou provimento ao apelo do ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está obscura, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada obscuridade, o acórdão recorrido analisou devidamente a matéria relativa ao pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução e manteve a sentença proferida na origem.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...)
A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para converter a ação de busca e apreensão em execução.

A lide advém de Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária nº 40.435-8, para aquisição de veículo marca/modelo Volkswagen Kombi, ano/modelo 2011/2012, cor branca, no valor de R$ 25.082,41, a ser pago em 24 prestações mensais, emitida em 25.04.2017, com vencimento final em 22.04.2019 (Id. 190172184 - Pág. 7).

Narra o autor que a devedora está inadimplente desde a parcela nº 8, referente a 20.12.2017, motivo pelo qual ajuizou a presente ação e aduz que a mora resta comprovada pelo protesto do título.

A liminar de busca e apreensão foi indeferida, por ausência de comprovação da mora do devedor (Id. 190172184 - Pág. 149).

Citado o devedor por edital (Id. 190172184 - Pág. 186), a contestação foi apresentada, por negativa geral, pela Defensoria Pública do Estado, que exerceu função de curador especial (Id. 190172184 - Pág. 200).

Sobreveio sentença de procedência da ação nos seguintes termos (Id. 190172184 - Pág. 211):

“(...) Após efetuada a citação por edital, a Defensoria Pública, a condição de curadora especial, apresentou contestação por negativa geral, requerendo a improcedência do feito.

Logo, em atenção ao que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado da lide.

É de se observar que, executada a liminar, no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no prazo de cinco dias pagar a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, do Decreto-lei n. 911/69), ou apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n. 911/69).

3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69. (...)”.

O apelo do autor (Id. 190172190) busca, em síntese, a conversão da ação de busca e apreensão em execução, ao argumento de que o veículo objeto da lide não foi localizado.

Sobre o assunto, o Decreto-Lei nº 911/69, que regulamenta a matéria, prevê em seu art. 4º – com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014 – a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão para ação de execução, em caso de não localização do bem alienado fiduciariamente:

“Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.

Trata-se, portanto, de faculdade do credor o requerimento de conversão da busca e apreensão em execução.

Ademais, salienta-se que, justamente por se tratar de faculdade do credor, incumbe a ele fazer o pedido de conversão de procedimento, o que não foi feito.

No caso, o pedido não foi apreciado pelo magistrado de origem, por ter sido feito apenas em sede de embargos de declaração (Id. 190172187):

“(...) Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados vícios. A irresignação do embargante deve ser aviada pelo meio processual adequado.

No ponto, acrescenta-se que em nenhum momento o autor requereu a conversão do presente feito em ação executiva (nos termos do Art. 4 do decreto-lei 911/69), ao contrário, em sua manifestação de ID. 79037356 pgs 206 e 207 limitou-se a requerer a procedência da ação, fato esse que ocorreu na espécie.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes provimento. (...)”.

Do exame, verifica-se que, no ponto, há inovação recursal, porquanto a matéria não foi objeto das manifestações do autor e, consequentemente, não integrou o conteúdo da sentença recorrida, situação que impede a discussão em sede de embargos de declaração.

Do exame, extrai-se também que a não localização do veículo decorreu do indeferimento da liminar de busca e apreensão, porquanto não houve sequer a busca ao bem.

Tal fato – indeferimento da liminar de busca e apreensão – soma-se à inovação recursal para impedir a conversão da ação de busca e apreensão em execução.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso. (...)"

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já

devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024